Tribunal: TJSP
Processo: 2261165-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A penhora sobre o faturamento deve ser determinada de forma excepcional, quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens, o que não ocorreu. Aplicação dos art. 866 do CPC. Decisão reformada.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A penhora sobre o faturamento deve ser determinada de forma excepcional, quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens, o que não ocorreu. Aplicação dos art. 866 do CPC. Decisão reformada.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado, porque a gratuidade da justiça já foi deferida pelo Juízo.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26256
Registro: 2020.0000082561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261165-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante R C M
ESPINDOLA MÓVEIS, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO
VANGUARDA DA REG CATARATAS DE IGUACU E DO VALE DO PARAIBA
SICREDI VANGCOOPERATIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261165-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26256
2
VOTO No 26256
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261165-69.2019.8.26.0000 - LORENA
AGRAVANTE: R C M ESPINDOLA MÓVEIS ME.
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E DO
VALE DO PARAÍBA - SICREDI VANGUARDA PR/SP
Interessada: Roberta Cristina Miranda Espíndola.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora sobre o
faturamento
da
empresa
executada. Pretensão de reforma.
CABIMENTO: A penhora sobre o faturamento deve ser determinada
de forma excepcional, quando esgotadas as tentativas de localização
de outros bens, o que não ocorreu. Aplicação dos art. 866 do CPC.
Decisão reformada.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita. PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado,
porque a gratuidade da justiça já foi deferida pelo Juízo.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 189/191 do processo executivo no 1002146-08.2017.8.26.0323, movido
por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vanguarda da Região das
Cataratas do Iguaçu e do Vale do Paraíba - SICREDI Vanguarda PR/SP contra
R C M Espíndola Móveis ME. e outra, que deferiu o pedido de penhora de 10%
sobre o faturamento bruto da empresa executada, ora agravante, até o limite do
valor do débito exequendo.
Em suas razões recursais sustenta a empresa agravante, em
síntese, que a penhora do faturamento é medida que requer máxima cautela e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261165-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26256
3
depende do preenchimento dos requisitos legais (arts. 866 e seguintes do CPC),
o que não foi demonstrado nos autos. Ressalta que a penhora de 10% do
faturamento bruto da empresa executada é excessiva. Pede a diminuição para
3%. Postula a aplicação do princípio da menor onerosidade. Afirma que a
decisão é nula por cerceamento de defesa. Requer o benefício da gratuidade da
justiça. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do
recurso para a reforma da r. decisão.
O efeito foi deferido para suspender a r. decisão quanto à
determinação de penhora de faturamento da agravante até a apreciação da
questão pela Turma Julgadora (fl. 242).
A agravada apresentou contraminuta a fls. 248/250.
O recurso foi distribuído por prevenção à apelação no
1002882-26.2017.8.26.0323.
É o relatório.
De início, cabe destacar que o pedido da agravante de concessão
da gratuidade da justiça restou prejudicado, porque o benefício já foi concedido
pelo
Juízo
a
quo
(fl.
107
dos
embargos

processo
no
1002882-26.2017.8.26.0323).
Inconformada com a r. decisão que deferiu o pedido de penhora
sobre o faturamento, a empresa executada interpôs o agravo de instrumento.
O recurso merece provimento.
Consta dos autos apenas uma diligência para a tentativa de
localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada,
notadamente, a pesquisa infrutífera pelo sistema Bacenjud de fls. 161/164 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261165-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26256
4
processo originário.
Com efeito, a penhora sobre o faturamento é medida
excepcional, admitida quando esgotadas as tentativas de localização de outros
bens.
É o que se extrai do art. 866 do CPC: “Se o executado não tiver
outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou
insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a
penhora de percentual de faturamento de empresa”.
Não é esse o caso dos autos.
No curso do processo, houve apenas a mencionada pesquisa pelo
sistema Bacenjud (fls. 161/164 da execução). Assim, não foram esgotadas as
diligências cabíveis para a localização de bens penhoráveis da empresa
executada.
Em função da possibilidade de localização de outros bens,
mostra-se descabido, por ora, o deferimento do pedido de penhora de
percentual de faturamento da empresa executada.
Ausente o preenchimento dos requisitos necessários para a
decretação da penhora sobre o faturamento é de rigor a revogação da medida.
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de Direito
Privado:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu penhora sobre faturamento da
empresa executada.
1. Gratuidade da Justiça. Inteligência da súmula 481, STJ.
Agravante em recuperação judicial e que apresentou
balanço
patrimonial
e
demonstração
de
resultados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261165-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26256
5
indicando prejuízos no exercício passado. Hipossuficiência
demonstrada. Benesse concedida.
2. Mérito. Penhora sobre faturamento. Violação à ordem de
preferência estipulada no 835 e 866, CPC 2015. Ausência de
diligências junto ao cartório de registro de imóveis na
tentativa de encontrar bens penhoráveis. Penhora sobre
faturamento é medida excepcional, somente autorizada
quando esgotadas as demais buscas de bens, o que não
ocorreu. Decisão mantida.
3. Pesquisa de bens imóveis determinada de ofício, tendo em
vista que foi concedida gratuidade da justiça a agravante.
Agravo parcialmente provido, com determinação.” (Agravo
de instrumento no 2174808-91.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Edson Luiz de Queiroz, j. 21.2.2017, v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta questão
semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Em razão da reforma da r. decisão agravada, resta prejudicada a
análise dos demais pedidos da agravante.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
revogar a prematura determinação de penhora sobre o faturamento da empresa
executada.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR